Tribunal: TJSP
Processo: 2161698-15.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar. Superveniente sentença absolutória em favor do paciente, constatando a fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos. Perda de objeto. Impetração prejudicada.